Tribunal: TJES
Processo: 5007169-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007169-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILSON FIRMINO BARBOZA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007169-04.2023.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDOS: RONILSON FIRMINO BARBOZA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CESAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RONILSON FIRMINO BARBOZA
em face de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,
por meio da qual pretende a revisão das faturas com vencimento para Julho à Setembro de 2022, apontando faturamento irregular em razão do elevado valor cobrado, do qual requer a revisão com emissão de novos boletos.

Em contestação (ID. 5225784), a Requerida sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado especial cível. No mérito, alega a regularidade das medições e inexistência de dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5225795), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de OBRIGAR a requerida a revisar e reemitir as faturas
referentes a Julho à Setembro de 2022
, cujos valores deverão ser apurados com base na média das 12 últimas faturas dos meses impugnados (com vencimentos de Agosto de 2021 à Julho de 2022), conforme definido na fundamentação, tudo no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação desta sentença,
confirmando neste ato a tutela deferida ao id. 23199688
, sob pena inexigibilidade do débito.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5225801), sustentando que houve violação do princípio da motivação das decisões, considerando o histórico de consumo comprovando a regularidade da cobrança, bem como que houve vistoria que constatou vazamento interno. No mais, aduz que houve imputação de ônus probatório excessivo à Requerida, ante a impossibilidade de averiguação interna dos imóveis, destacando, ainda, que não houve erro de leitura, muito menos no aparelho medidor. Por fim, aduz que comprovou que as leituras realizadas estavam corretas, comprovado que o volume de água foi registrado pelo hidrômetro, não sendo identificados erros de leitura ou a sua não realização não há no que se falar em refaturamento das contas de dos meses de Julho à Setembro de 2022, razão pela qual pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais .

Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5225811), pugna pela manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Portanto, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Após análise detida dos autos, verifico que a empresa recorrente efetuou cobranças acerca de débitos não contraídos pelo Recorrido, na medida em que após a substituição do hidrômetro, foi notável a regularização dos valores das faturas de água da residência do consumidor nos meses subsequentes.

Vejamos o entendimento do juízo
a quo
em sua acertada sentença:

“Todavia, malgrado a ré alegue que as inspeções realizadas no equipamento de medição não tenham detectado qualquer problema de responsabilidade da concessionária (sendo provavelmente decorrente de falha interna), não se pode perder de vista que após a substituição do hidrômetro as faturas regularizaram, e mesmo que indique que uma fatura continuou alta, após a troca, observa-se que a leitura anterior foi dias antes da troca, ou seja, nesta última leitura de outubro, referente ao mês de Setembro, houve dias com o hidrômetro antigo, o que pode justificar a falta de alteração, e após o faturamento retornou a média normal, fato que indica que a da irregularidade residia no equipamento anterior e não em mau uso do serviço pelo usuário, até porque a diferença de valores entre as faturas com vencimento para anteriores e posteriores às de com vencimento em Julho a Setembro de 2022 é exorbitante em comparação com a média de consumo anteriormente faturada.”

Portanto, tendo em vista que a irregularidade estava presente no aparelho defeituoso da recorrente, coaduno com o acertado entendimento no juízo singular no sentido de condenar o recorrente a revisar e reemitir as faturas relativas ao período de julho à setembro de 2022, com seus valores apurados a partir da média das últimas 12 faturas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)